Tribunal: STF
Processo: RE 1367342
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que entendeu ser constitucional a estipulação de multa administrativa ao salário-mínimo (documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, a violação ao art. 7°, IV, da mesma Carta.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é inconstitucional a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, inclusive para efeito de fixação de multa administrativa.



    No julgamento da ADIN 1.425/PE, o Plenário entendeu que a razão de ser dessa parte final do art. 7°, IV, da CF, “...vedada a vinculação para qualquer fim”; - é evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado.



    Menciono, ainda, o julgamento do RE 237.965/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, no qual este Tribunal assentou que a vinculação de multa administrativa ao salário mínimo é inconstitucional:



    “EMENTA: Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo.



    - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo.



    - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.



    - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional.



    - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto.



    Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (grifos lançados).



    O acórdão impugnado divergiu dessa orientação.



    Isso posto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido (art. 21, § 1°, do RISTF). Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator